Tribunal: TJES
Processo: 5010044-15.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010044-15.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADNALVA CATARINA DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA ATUAL. LICITUDE DA INTERRUPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento do serviço de fornecimento de água, suspenso pela concessionária CESAN em razão de inadimplência. A recorrente sustenta a ilegalidade do corte, alegando que decorreu de débitos pretéritos e sem notificação prévia, além de pleitear indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a interrupção do fornecimento de água pela concessionária foi ilegal por se basear em débitos pretéritos e ausência de notificação adequada; (ii) verificar se a suspensão do serviço enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária pode interromper o fornecimento de serviço essencial, como a água, em caso de inadimplência atual, desde que respeitados os procedimentos legais, incluindo a notificação prévia ao consumidor.

A jurisprudência do STJ veda a suspensão do fornecimento de água em razão de débitos exclusivamente pretéritos, mas permite o corte se a inadimplência for referente a faturas recentes e regulares.

No caso concreto, a interrupção ocorreu devido a faturas não quitadas no período contemporâneo ao corte, conforme demonstrado nos autos, afastando a alegação de ilegalidade da medida.

A consumidora efetuou o pagamento das contas em aberto somente após a suspensão do serviço, confirmando a existência de inadimplência vigente à época do corte.

A concessionária observou os procedimentos normativos aplicáveis à suspensão do fornecimento, conforme Resolução ARSI nº 008/2010, não havendo falha na prestação do serviço que justifique indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária pode suspender o fornecimento de água por inadimplência atual, desde que observados os requisitos normativos, como a notificação prévia ao consumidor.

A interrupção do serviço motivada por débitos pretéritos é ilegal, mas é permitida quando há inadimplência referente a faturas recentes e regulares.

A suspensão legítima do fornecimento de água, quando realizada conforme a legislação aplicável, não configura ato ilícito nem enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º; CDC, art. 22; Resolução ARSI nº 008/2010, arts. 59 a 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1381222/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.03.2019; STJ, REsp nº 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2016; TJ-ES, Apelação Cível nº 00007297920158080041, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 18.11.2024; TJ-RS, Apelação nº 50095912220228210016, Rel. Des. Marilene Bonzanini, 22ª Câmara Cível, j. 22.02.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0742492-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6ª Turma Cível, j. 07.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
r
ecurso de apelação interposto por
Adnalva Catarina dos Santos
contra a r. sentença de ID n.º 9082613, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra, que, em sede de ação de restabelecimento de serviço de água, ajuizada em face da Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a interrupção do fornecimento ocorreu devido a inadimplência de conta regular e não apenas de débitos pretéritos, não havendo abusividade na conduta da concessionária.

Em suas razões recursais (ID n.º 9082616), a apelante alega, em síntese, que:
(I) a interrupção do serviço ocorreu sem a devida notificação e em razão de dívida pretérita, o que configuraria conduta abusiva da concessionária; (II) o fornecimento de água é um direito fundamental, essencial à dignidade humana, não podendo ser suspenso arbitrariamente; (III) a própria decisão judicial concedeu a tutela antecipada para o restabelecimento do serviço, demonstrando o reconhecimento da ilegalidade do corte; (IV) a apelante manifesta sua disposição em negociar os débitos antigos, mas de maneira proporcional à sua capacidade financeira; (V) o corte de água ocasionou danos à sua dignidade, justificando a condenação da ré por danos morais.

Com base nessas alegações, pleiteia-se o provimento do recurso para reformar a sentença, confirmando a tutela de urgência que restabeleceu o serviço anteriormente concedida e condenando a CESAN ao pagamento de danos morais.

A CESAN apresentou contrarrazões (ID n.º 9082619), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise de suas razões.

Extrai-se dos autos que Adnalva Catarina dos Santos ajuizou a presente ação de restabelecimento de serviço de água em face da CESAN, sob a alegação de que teve seu fornecimento de água interrompido em 27/07/2021, em razão de débitos recentes que, posteriormente, foram quitados. No entanto, a ré recusou-se a restabelecer o serviço, exigindo também o pagamento de dívidas antigas.

A parte autora, ora recorrente, alegou que a negativa de religação configura prática abusiva, pois os débitos antigos deveriam ser cobrados por meios ordinários, sem impedir o acesso a um serviço essencial. Além disso, sustenta que a CESAN não ofereceu parcelamento acessível à sua condição financeira e que a interrupção lhe causou graves transtornos, justificando a indenização por danos morais.

A CESAN, em sua defesa, alega que a suspensão do fornecimento ocorreu devido à inadimplência em contas regulares, e não apenas por conta de débitos antigos, conforme demonstrado pelos pagamentos realizados somente após a interrupção do serviço. Sustenta que notificou previamente a usuária e que sua conduta foi respaldada pela legislação vigente e pelo entendimento dos tribunais superiores.

Ao julgar a demanda improcedente, o Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na existência de inadimplência contemporânea ao corte, resultante do acordo firmado entre as partes e não quitado, afastando a alegação de ilegalidade e reconhecendo a legitimidade da conduta da ré.

Pois bem. A matéria em discussão diz respeito à legalidade da suspensão do fornecimento de água pela CESAN, com base na inadimplência da usuária.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que é vedada a interrupção do fornecimento de serviços públicos essenciais, como água e energia elétrica com base em débitos pretéritos, sendo
"lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado , e b) houver aviso prévio da suspensão (...)"
(STJ - REsp: 1381222 RS 2013/0105662-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2019, grifei).

Esse posicionamento fundamenta-se no direito fundamental à dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988, pois a privação de água compromete condições básicas de higiene e alimentação, enquanto a ausência de energia elétrica inviabiliza atividades essenciais do cotidiano, inclusive o exercício profissional.

Essa diretriz está em conformidade com o art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995
1
, que regulamenta a prestação de serviços públicos, estabelecendo que a suspensão do fornecimento somente pode ocorrer em razão de inadimplência do usuário, bem como com o art. 22, do Código de Defesa do Consumidor
2
, que reforça a obrigação das concessionárias de prestarem serviços de forma contínua, sob pena de violação dos direitos fundamentais do consumidor.

No presente caso, ficou comprovado que a suspensão se deu em razão do não pagamento de contas regulares e vigentes à época do corte, e não exclusivamente por débitos pretéritos.

Isso porque se verifica que a autora, ora recorrente, possuía débitos com a recorrida referentes ao período de dezembro de 2017 a julho de 2021 (ID nº 9082357). O corte do abastecimento ocorreu em 28/07/2021 e, antes de ajuizar a ação (10/08/2021), a apelante efetuou o pagamento das faturas de maio, junho e agosto, todas quitadas em 05/08/2021 (ID nº 9082358).

Nesse ponto, a própria parte autora, ora recorrente, reconhece que efetuou o pagamento apenas após a suspensão do serviço, o que evidencia que, até então, havia inadimplência em relação às faturas vigentes, reforçando a legitimidade da medida adotada pela CESAN.

Além disso, verifica-se que a recorrente foi previamente informada sobre a interrupção dos serviços, uma vez que buscou a CESAN para realizar seu terceiro parcelamento e, posteriormente, recorreu à Defensoria Pública para obter auxílio na formalização de um novo acordo, além de constar a informação do débito nas faturas (IDs nº 9082355 a 9082361).

A análise desses fatos incontroversos e da documentação juntada aos autos revela que a interrupção do fornecimento de água realizada pela CESAN, por si só, não foi ilegal, tendo em vista o inadimplemento atual e a correta observância dos procedimentos previstos nos arts. 59 a 61 da Resolução ARSI nº 008/2010, que estabelece as condições gerais para a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado do Espírito Santo
3
.

Assim, não merece acolhimento a tese da recorrente de que a suspensão do fornecimento do serviço essencial ocorreu em razão de faturas anteriores, objeto de acordo firmado e não quitado, pois tal circunstância apenas evidencia que a recorrente possuía um histórico de parcelamentos descumpridos.

Na realidade restou nitidamente demonstrado que a autora estava em débito quanto às faturas atuais, fator preponderante para a realização do corte no fornecimento de água. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA ATUAL . RELIGAÇÃO TARDIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A suspensão do fornecimento de água realizada pela CESAN é considerada regular, pois decorreu do inadimplemento de dívida atual, em conformidade com os arts. 59 a 61 da Resolução ARSI n.º 008/2010, que rege os procedimentos para a interrupção do serviço .
No entanto, a demora na religação do serviço, que ocorreu quase um mês após o pagamento da dívida, contraria o prazo máximo previsto no art. 67 da Resolução ARSI n.º 008/2010, que estabelece a obrigação de religar o serviço em até 48 ou 72 horas, dependendo da retirada ou não do ramal predial. A CESAN confessadamente não cumpriu esse prazo, caracterizando falha na prestação do serviço . A manutenção do corte por período superior ao permitido, ainda que após o pagamento e a comunicação pelo Apelante, violou os direitos da personalidade do consumidor, configurando dano moral, conforme entendimento pacificado pelo STJ em casos semelhantes de interrupção indevida de serviços essenciais (REsp n. 1.629.505/SE) . Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A demora excessiva na religação de serviço essencial, como o fornecimento de água, após o pagamento de dívida, configura falha na prestação de serviço, ensejando a indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Resolução ARSI 008/2010, arts. 59, 61 e 67; CDC, art . 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.629 .505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13 .12.2016. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00007297920158080041, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 18/11/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA FUNDADA EM DÉBITO ATUAL . POSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO. ORIENTAÇÃO DO STJ. IMPOSIÇÃO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. DESCABIMENTO . FACULDADE DO CREDOR. ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES . - Não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito;
o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
Precedentes do STJ e TJRS -
A dívida da agravante, conforme prova por ela mesma produzida, nos exatos termos da sentença vergastada e da decisão monocrática ora agravada, não se configurava, quando do ajuizamento da ação originária, como pretérita, mas, sim, atual, circunstância que autorizava a suspensão do fornecimento de água.
Em suma, porque não pode o Poder Judiciário determinar o pagamento parcelado de dívida, bem como porque a suspensão do fornecimento do serviço de água à recorrente decorreu de dívida atual, é caso de integral manutenção da decisão monocrática combatida. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50095912220228210016, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marilene Bonzanini, Julgado em: 22-02-2024) (TJ-RS - Apelação: 50095912220228210016 OUTRA, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 22/02/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO . CAESB. RECONVENÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. ACORDO POR DÍVIDA ANTIGA . COBRANÇA CONJUNTA COM CONSUMO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO EM NOME DE PESSOA FALECIDA. DÍVIDA DO ESPÓLIO . SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que autora/apelante pretende obstar a suspensão do fornecimento de água em sua moradia, bem como que a cobrança do acordo sobre débitos pretéritos e do consumo mensal de água seja feita na mesma fatura. 2 . A Resolução n. 14, de 27/10/2011 da ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, veda a suspensão do fornecimento de água por motivo de inadimplemento no pagamento de fatura após decorridos 120 dias do vencimento. 3.
O C . Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 0742492-25 .2022.8.07.0001 1815674, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/03/2024)

Diante disso, considerando que a interrupção do serviço ocorreu em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria, não há que se falar em ato ilícito por parte da concessionária, inexistindo fundamento para a reparação por danos morais.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.
Majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

1
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

[...]
§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

2
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

3
Art. 59 deve ser enviado por correspondência específica, assegurada a informação ostensiva e com caracteres destacados, e conter:

I. o fundamento para a interrupção;
II. data a partir da qual a interrupção poderá ser realizada;
III. as providências que poderão ser tomadas pelo usuário para evitar a interrupção ou para obter posteriormente o restabelecimento dos serviços;
Art. 61 O prestador de serviços deverá informar ao usuário titular o motivo gerador da interrupção e, quando pertinente, indicar as faturas que caracterizaram a inadimplência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
para 17% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.